Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718291-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SMART CARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: AFINKO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, AFINKO APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AFINKO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA E OUTRO em face de SMART CARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA objetivando a condenação da corretora de plano de saúde a arcar com cobranças decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, no que se refere à impugnação da validade dos boletos bancários e das mensagens de texto juntadas com a inicial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 18:04:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador